Tribunal: CARF
Processo: 10670.722620/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.722620/2018-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.576 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS J B LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à prática de
sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária dos
participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem
os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
dos Recursos Especiais. No mérito, por unanimidade de votos, foi: (a) negado provimento ao
recurso especial de Frederico Lavorato Arantes, Waldir Rocha Pena e Pedro Junio de Oliveira e
(b) dado provimento ao recurso especial de Walter Santana Arantes. Votou pelas conclusões a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelos responsáveis
solidários WALTER SANTANA ARANTES, FREDERICO LAVORATO ARANTES,
WALDIR ROCHA PENA e PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA, em face do acórdão no 1401-
002.635, proferido em 17/05/2018, cuja ementa e resultado estão abaixo transcritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.722620/2018-00
Fl. 13144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO PERT.
Se a recorrente aderiu ao PERT, o débito constituído em seu desfavor está confessado,
razão pela qual a autuação deverá ser mantida.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE "PRINCIPAL".
CONTINUIDADE
DO
JULGAMENTO
EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
Se os responsáveis solidários pelo débito lavrado não aderiram a parcelamento especial
como fez a recorrente "principal", o recurso voluntário apresentado por tais solidários
devem ser enfrentados e julgados conforme a legislação processual e tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Se a fiscalização demonstra que os sócios de empresa, comprovadamente, pertencente
ao mesmo grupo econômico da recorrente e que todas as pessoas físicas envolvidas
tiveram interesse comum na omissão de fato gerador de tributo, correta a imputação da
responsabilidade tributária a todos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, por desistência do sujeito passivo, mantendo as responsabilidades solidárias
de Frederico Lavarato Arantes, Waldir Rocha Pena, Walter Santana Arantes e de Pedro
Junio de Oliveira, bem assim para manter as responsabilidades solidárias de Jaci Maria
de Jesus, Zilda Caetana dos Santos Oliveira e João Batista Oliveira, por não terem
apresentado recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pelo conselheiro Eduardo
Morgado Rodrigues.
Nos recursos especiais de FREDERICO LAVORATO ARANTES, WALDIR
ROCHA PENA, PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA, os recorrentes arguíram a impossibilidade de
aplicação do artigo 124, I do CTN como forma de responsabilização tributária, sendo necessário,
previamente, a responsabilização por sucessão, ou de terceiros ou por infrações; que, ainda que
tivesse relações com a empresa pertencente ao grupo econômico, não poderia ser considerado
devedor solidário por não ter qualquer vinculação com o fato gerador dos tributos, em especial o
arbitramento do lucro; que, mesmo que se entenda pela possibilidade de responsabilização
tributária com base no artigo 124, I, não é possível sua aplicação ao caso concreto em razão de a
expressão “interesse comum” somente ser entendida como se referindo àqueles que
comprovadamente praticaram em conjunto os negócios jurídicos dos fatos geradores, não
bastando o fornecimento de gado ou a participação indireta com empresa supostamente do
mesmo grupo econômico; que o interesse comum não é mero interesse econômico; que não
houve a inclusão da pessoa jurídica da qual é sócio na responsabilização, o que invalida sua
responsabilização de forma direta; que não ficou comprovado a participação na omissão das
receitas ou nos fatos que deram origem ao arbitramento do lucro, ou seja, não se vinculou o
responsável a qualquer das condutas ensejadores do lançamento; que a sua inclusão no polo
passivo se deve unicamente ao fato de o recorrente ser sócio da pessoa jurídica GUGA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a qual não foi incluída na sujeição passiva; que o uso da
exclusivo da marca “SUPERMERCADOS BH” somente ocorreu após os fatos geradores
autuados, depois de um acordo judicial; o fato de a GUGA ser fornecedora da autuada não é
Fl. 13145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

motivo para configurar grupo econômico e isto somente seria algum indício de irregularidade se
o Fisco tivesse provado que as vendas tivessem ocorrido em condições diferentes das de
mercado; que o Sr. João Teixeira Antunes era apenas funcionário da GUGA sem qualquer poder
de gerência e o motivo de sua contratação foi a sua conhecida experiência no mercado atacadista;
que o fato de ex-sócios da GUGA serem irmãos do ex-sócio da Autuada não implica a existência
de grupo econômico, ainda mais que no setor supermercadista, este fato é extremamente
corriqueiro em operações voltadas para o interior e não para capitais; que os ex-sócios eram
sócios minoritários e se retiraram antes da ocorrência dos fatos geradores; o fato de uma loja de
supermercado abrir no mesmo lugar onde funcionava outro supermercado é comum e
praticamente, em todos os casos, um supermercado normalmente abre onde funcionava outro, em
razão do ponto, estacionamento, área de recebimento, etc. Para comprovar a divergência, indicou
os paradigmas no 2803-003.637 e 1101-000.916.
No recurso especial de WALTER, o recorrente arguiu a impossibilidade de
aplicação do artigo 124, I do CTN como forma de responsabilização tributária, sendo necessário,
previamente, a responsabilização por sucessão, ou de terceiros ou por infrações; que, ainda que
tivesse relações com a empresa pertencente ao grupo econômico, não poderia ser considerado
devedor solidário por não ter qualquer vinculação com o fato gerador dos tributos, em especial o
arbitramento do lucro; que, mesmo que se entenda pela possibilidade de responsabilização
tributária com base no artigo 124, I, não é possível sua aplicação ao caso concreto em razão de a
expressão “interesse comum” somente ser entendida como se referindo àqueles que
comprovadamente praticaram em conjunto os negócios jurídicos dos fatos geradores, não
bastando o fornecimento de gado ou a participação indireta com empresa supostamente do
mesmo grupo econômico; que o interesse comum não é mero interesse econômico; que não
houve a inclusão da pessoa jurídica da qual é sócio na responsabilização, o que invalida sua
responsabilização de forma direta; que não ficou comprovado a participação na omissão das
receitas ou nos fatos que deram origem ao arbitramento do lucro, ou seja, não se vinculou o
responsável a qualquer das condutas ensejadores do lançamento; que as menções às alegadas
práticas da ORGANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DA ABADIA não tem relação com o caso
em comento, ocorrendo verdadeira violação do sigilo fiscal; que o Sr. João Teixeira Antunes foi
funcionário da ABADIA há mais de seis anos antes dos fatos geradores e que a ABADIA não
possui qualquer relação com a autuada; que o fato de ser pai de outro coobrigado e ambos serem
sócios de empresas autônomas não tornam tais empresas um grupo econômico, uma vez que é
corriqueiro no setor de supermercados haver pais, filhos e irmãos como sócios de empresas
diferentes; no caso, a situação é mais absurda, pois nem suas empresas nem a de seu filho foram
incluídas no polo passivo; que o recorrente comprovou a venda de gado para a autuada, ao
contrário do que alega o Fisco; que, ainda que houvesse dúvidas quanto à efetividade das vendas
de gado, estas operações em nada vinculam com a omissão de receita atribuída à autuada; que o
recebimento de alugueis da empresa GUGA não pode levar à responsabilização tributária da
autuada, que sequer era locatária e empresa GUGA nem figurou no polo passivo. Para
comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 2803-003.637 e 1101-000.916.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 13.131/13.133 deu seguimento aos
recursos especiais dos responsáveis solidários.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões, alegando que o interesse
comum existe quando os responsáveis se beneficiam dos resultados do fato gerador, bem como
nos casos de conluio ou fraude entre os componentes do grupo. Afirma que as empresas GUGA
e COMERCIAL DE ALIMENTOS JB possuem um liame inequívoco, cuja existência chega a se
Fl. 13146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

confundir, pois exercem a mesma atividade, possuem a mesma marca (SUPERMERCADO BH),
funcionam no mesmo endereço, e seus sócios têm relação de parentesco ou funcional, devendo
ser mantida a responsabilização dos sócios da GUGA e do Sr. WALTER, sócio da
ORGANIZAÇÃO ABADIA, pai de FREDERICO LAVORATO e que não apresentou
documentos para comprovar parte das vendas de gado à autuada.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
Os recorrentes tomaram ciência entre 16/07/2018 e 17/07/2018, postando os
recursos especiais em 31/07/2018, portanto, dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 68
do Anexo II do RICARF.
Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, a
decisão recorrida considerou que a autuada – COMERCIAL JB - e a empresa GUGA
compunham um grupo econômico, em razão de desempenharem as mesmas atividades (comércio
varejista de mercadorias em geral), de compartilharem a mesma marca comercial
(SUPERMERCADO BH), de possuírem estreitas relações negociais, e, ainda, das inúmeras
relações de parentesco entre sócios e ex-sócios das referidas empresas e que o interesse comum é
o interesse jurídico que surge a partir de da existência de direito e deveres comuns entre as
pessoas situadas no mesmo lado de uma relação privada, concluindo que, no caso concreto,
houve comprovação do interesse comum na ocultação dos fatos geradores dos tributos.
Por sua vez, os recorrentes indicaram os paradigmas no 2803-003.637 e 1101-
000.916. O primeiro paradigma no 2803-003.637 reconheceu a existência de grupo econômico,
mas que não foi demonstrado o interesse comum, nos seguintes termos:
“7. Do exposto, verifica-se que houve a caracterização da existência de grupo
econômico pelas empresas apontadas pela auditoria fiscal. Porém, no que se refere à
aplicação da responsabilidade solidária, entendo que deve ser observado o que dispõe o
artigo 124, do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”
8. Assim, verifica-se que no âmbito fiscal, é o interesse comum que serve de
fundamento para essa forma de responsabilidade fiscal. E esse interesse deve ser
considerado como decorrente do fato de que dois ou mais contribuintes sejam
conjuntamente sujeitos da situação fático-jurídica que deu ensejo ao surgimento da
Fl. 13147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

relação tributária, tendo em vista que a solidariedade não se presume, conforme dispõe
o art. 265 do, CC/2002.
[...]
10. Dessa forma, nota-se que, diferente do que ocorre no âmbito civil, para a
caracterização da responsabilidade solidária que trata o art. 124, I do CTN, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico para que seja comprovada
a solidariedade no pagamento do tributo devido por uma das empresas. Para que isso
ocorra é indispensável a configuração do interesse comum na situação constitutiva do
fato gerador da obrigação principal.
11. E segundo o ensinamento de Carlo Jorge Sampaio Costa (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador): “(...) a solidariedade dos membros de um mesmo
grupo econômico está condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o
interesse imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato
gerador; e/ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo”; o que não restou
demonstrado no caso ora em análise.”
Entendo que as teses não são divergentes. O excerto abaixo do acórdão recorrido
indica o entendimento do colegiado acerca do artigo 124, I do CTN:
“Em outros votos proferidos por mim, tenho firmado entendimento de que o interesse
comum denota a ideia do interesse comum jurídico, e sirvo-me de lição de Marcos
Vinícius Neder de Lima para tanto, veja:
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é
o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário. (Neder, Marcos Vinícius, in
Responsabilidade Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius
Neder, São Paulo, Dialética, 2007, p. 39/42). (sublinhei)”
Verifico que ambos acórdãos adotaram o entendimento que o interesse comum
não é mero interesse de fato, mas sim interesse jurídico e consiste no fato de as pessoas situarem
do mesmo lado da relação jurídica. A diferença marcante nos dois acórdãos diz respeito à
consideração de que em um, os fatos indicaram o interesse comum e no outro, não. Então, é
necessário avaliar se as situações fáticas são similares para que haja uma possível divergência na
subsunção dos fatos à definição de interesse comum.
Em ambos houve a caracterização de grupo econômico. Contudo, no acórdão
recorrido, o lançamento ocorreu com a caracterização de fraude e conluio, relacionados com a
omissão da entrega de DIPJs, omissão na entrega de DCTFs, apresentação de escrituração eivada
de vícios e a organização do grupo econômico de fato, com o objetivo de sonegar tributos, sendo
este o interesse comum caracterizado.
Já o paradigma versou sobre Notificação de Lançamento de Contribuições
Previdenciárias, sem acusação de fraude ou conluio, seja na caracterização do grupo, seja no fato
gerador do crédito tributário. Apesar de haver situações similares na caracterização do grupo
(empresas funcionando no mesmo endereço, transferência de empregados de uma para outra,
objetos sociais similares), a distinção principal é a ausência de lançamento com acusação de
fraude, elemento essencial na caracterização do interesse comum no acórdão recorrido, mas que
ausente no paradigma, cuja tese atrairia a aplicação do artigo 124, I do CTN, se houvesse a
caracterização de fraude no lançamento.
Fl. 13148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

Assim, este ponto é essencial para se caracterizar a similitude fática a atrair a
divergência jurisprudencial, uma vez que as duas teses admitem a existência de interesse comum
na fraude ou conluio. E como tal situação não existiu no paradigma, entendo que as situações
fáticas são distintas e, portanto, o dissídio não restou comprovado.
Já o paradigma no 1101-000.916 versou sobre lançamento de glosa de custos e
despesas, apresentação de DIPJ com valores zerados, pagamentos sem causa e/ou a beneficiários
não identificados, interposição de pessoas, notas fiscais inidôneas, o que levou a aplicação da
multa qualificada e caracterização de fraude nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. Os responsáveis (sócios efetivos, empresa que sucedeu nos negócios, empresa de
blindagem patrimonial) foram alçados a esta condição por aplicação do artigo 124, I do CTN.
Quanto à aplicação do referido dispositivo, assim decidiu:
“E, neste ponto, é de se dar razão aos recorrentes. O art. 124 do CTN, em seu inciso I,
permite classificar como responsável solidário pelo crédito tributário aquele que tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser
imputada aos sócios de fato, que não figuram no quadro social da pessoa jurídica, e
assim não desfrutam da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que
regularmente compõem uma sociedade.
Ao contrário do que asseveram os recorrentes, o referido dispositivo legal pode ser, sim,
utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da pessoa jurídica, e fora de seu
quadro social, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento expresso por Marcos Vinícius Neder, no
artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito (in
FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade
Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p. 46). Depois de abordar a hipótese de
interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a
simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito passivo aparente para
alcançar os reais titulares da renda, o autor observa:
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios ocultos)
para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia interposição de pessoas,
mas em sociedade comum de fato, pois não é possível distinguir a sociedade de fato de
seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas condições, é perfeitamente
possível evidenciar solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade de fato,
eis que, além do patrimônio comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum
nos negócios jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Quanto às pessoas físicas alçadas como sócias efetivas, o acórdão assim apreciou:
“Aqui, porém, os agentes fiscais empenharam-se em demonstrar que Marcos Aurélio de
Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva permaneceram gerindo a autuada
mesmo depois de realizada a blindagem patrimonial que os retirou do quadro social da
pessoa jurídica, e transferiu seus bens (das pessoas físicas) para uma outra pessoa
jurídica.
Contudo, não há referências a provas, nos autos, evidenciando que esta gestão desviou
patrimônio da pessoa jurídica, ou permitiu que Marcos Aurélio de Guilherme Silva e
Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva se beneficiassem dos resultados de sua atividade, e
assim prejudicassem o recolhimento do crédito tributário.
Fl. 13149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

[...]Tais evidências confirmam a gerência e a atuação daquelas pessoas como se sócios
fossem da pessoa jurídica. Mas para que um sócio de fato seja responsabilizado
solidariamente com a pessoa jurídica, é necessário prova do interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou seja, na riqueza que dele se extrai, e
especialmente na destinação desta riqueza – lucro do período.
Em outra linha argumentativa, a gerência da sociedade, concomitante à prática de atos
dolosos que resultam na supressão de tributos devidos, também permitiria a imputação
de responsabilidade com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o qual vincula
pessoalmente os agentes ao crédito tributário devido em razão de seus atos. Mas embora
a exigência aqui presente tenha sido formalizada com multa qualificada, decorrente da
imputação de fraude, a responsabilidade tributária não foi imputada às pessoas físicas
com esta fundamentação.
De fato, a formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer do vínculo do
responsável com a situação que constitua o fato gerador ou da prática de atos que
procurem ocultar os verdadeiros representantes da pessoa jurídica. Desta forma,
assegura-se o direito de defesa àqueles que de alguma forma contribuíram para a prática
do fato gerador, e aos que efetivamente representam a pessoa jurídica. Contudo, a
autoridade fiscal não logrou demonstrar a hipótese prevista no art. 124, inciso I do CTN,
e não fundamentou a vinculação dos responsáveis no art. 135, inciso III do CTN.
[...]
Embora haja pontos de convergência entre a tese do paradigma e do acórdão
recorrido, para o primeiro não bastou a configuração do grupo econômico de fato, a ocorrência
de ilícitos tributários, a prova de que os responsáveis geriam efetivamente os negócios, mas
exigiu-se também, prova de que os responsáveis desviaram patrimônio da empresa autuada para
seu benefício próprio, ou como se beneficiaram dos resultados das atividades operacionais
desenvolvidas, de modo a prejudicar o recolhimento de tributos, ou seja, exigiu-se prova de
benefício nos resultados das atividades, especialmente na destinação do lucro do período.
Neste, sentido, a tese do paradigma é mais restritiva que a tese do acórdão
recorrido, embora ambas admitam que a responsabilidade pode ser atribuída a terceiros com base
no artigo 124, I, sem necessidade de aplicação do regramento da responsabilidade por sucessão,
de terceiros ou por infração, bem como admitem que atos ilícitos podem atrair a responsabilidade
tributária.
Nestes últimos aspectos, inclusive, de forma contrária, em parte, à tese dos
recorrentes que aduziram que o artigo 124, I não se trata de uma nova espécie de
responsabilidade indireta, mas de gradação a quem já pode ser considerado como responsável
tributário, ou seja, para se enquadrar no artigo 124, I, primeiramente, os solidários teriam que ser
enquadrados na responsabilidade por sucessão, ou de terceiros ou por infrações.
Destarte, entendo que o segundo paradigma comprova divergência quanto à
necessidade de se vincular a autuação dos responsáveis com o proveito dos resultados
decorrentes dos negócios jurídicos que ensejaram os fatos geradores dos tributos
Do mérito
O litígio refere-se à aplicação do artigo 124, I do CTN, cuja redação transcrevo
abaixo:
Fl. 13150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Inicialmente, passo a expor meu entendimento sobre a interpretação da expressão
“interesse comum” de que trata o artigo 124, inciso I do CTN. Neste sentido, compartilho do
entendimento exposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que abaixo,
parcialmente, transcrevo:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Fl. 13151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de responsabilização
tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-matriz de incidência
tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra-matriz de
responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na substituição
tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos Vinicius
Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art. 124
do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal
estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de
Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que regula a
responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal
conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.1
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art. 124), o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito
Fl. 13152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da
legalidade em matéria de responsabilidade tributária.2
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente a
solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido contra
um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de
um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito passivo
indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta
de fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo
(com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar
confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a
manifestação de riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo
existir, torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do
não-confisco.4
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
Fl. 13153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).5
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
Fl. 13154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.6
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza7.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
Fl. 13155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
Destarte, afasto a tese dos recorrentes de que o artigo 124, I não seja hipótese de
responsabilização tributária e se refira apenas a sujeitos que estejam como contribuintes no
mesmo lado da relação jurídica que enseja o fato gerador, mas sim, de maneira mais ampla, que
possuam vínculo jurídico com esta situação.
O lançamento decorreu de arbitramento do lucro sobre as receitas escrituradas e
não declaradas, além de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, nos anos-calendários de 2006 e 2007, com aplicação de multa qualificada por
fraude, sonegação e conluio, nos temos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Os fatos imputados aos recorrentes FREDERICO LAVORATO ARANTES,
WALDIR ROCHA PENA e PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA podem ser assim resumidos:
1. São sócios da SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS,
atual denominação social de GUGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, a
qual utilizava a marca SUPERMERCADO BH, mesma marca utilizada pela
autuada;
2. A empresa GUGA era a principal fornecedora da autuada JB;
3. A empresa GUGA empregou o Sr. JOÃO TEIXEIRA ANTUNES, sócio de
direito da autuada, entre 02/02/2004 a 01/02/2005, como supervisor
administrativo, tendo ainda a DIRF da empresa GUGA declarado pagamentos
por trabalho assalariado em 2005, 2006, 2007 e 2009, inclusive no período em
que teria adquirido a autuada JB;
4. O Sr. JOÃO TEIXEIRA ANTUNES era sócio de SUPERMERCADOS BH
(outra empresa do grupo) juntamente com LEONARDO LAVORATO
ARANTES (irmão de FREDERICO, que é sócio da GUGA e filho de
WALTER) e WALDIR ROCHA PENA (sócio da GUGA);
5. Três dos quatro endereços de lojas da autuada passaram a funcionar lojas da
GUGA, com a mesma marca (SUPERMERCADOS BH) e com transferência
de funcionários da autuada JB para a GUGA, pois dos sessenta funcionários
da GUGA filial 64, apenas dois não eram funcionários da JB que funcionava
no mesmo endereço, o mesmo ocorrendo com a filial 65, que dos quarenta
funcionários, apenas três não eram funcionários da JB, no mesmo endereço;
6. Que a autuada JB e a GUGA compartilhavam a mesma marca;
Fl. 13156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

7. Que no decorrer da fiscalização, a autuada mudou de endereço passando a
funcionar em seus endereços antigos a empresa GUGA;
8. Ex-sócios da empresas GUGA seriam irmãos do Sr. JOÃO BATISTA.
9. O Sr. LEONARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA foi ex-sócio da empresa
GUGA e figurava como representante legal/procurador da autuada, juntamente
com Sr. JOÃO TEIXEIRA e Sr. JOÃO BATISTA
Já para o recorrente WALTER SANTANA ARANTES, os fatos imputados foram
os seguintes:
1. Empregou o Sr. JOÃO TEIXEIRA ANTUNES na ORGANIZAÇÃO N S
ABADIA, entre 1992 e 2000;
2. Foi sócio da empresa ORGANIZAÇÃO N S ABADIA, cujo nome fantasia é
SUPERMERCADO MINEIRAO LTDA, cuja retirada da sociedade foi
questionada judicialmente, com o propósito de frustrar o recolhimento de
tributos lançados;
3. Que intimado a responder se possuía relações de emprego com qualquer dos
sócios da JB respondera que não, apesar de na empresa ORGANIZAÇÃO
ABADIA possuir longo histórico de relação empregatícia;
4. É pai de FREDERICO, sócio da GUGA;
5. Recebeu rendimentos de aluguel da empresa GUGA;
6. É pretenso fornecedor de gado bovino à autuada, cujas operações foram
lançadas como pagamento a beneficiário sem causa.
Consta, ainda, no Termo de Verificação Fiscal, que o Sr. JOÃO BATISTA
apresentou-se perante a fiscalização como procurador da empresa e que teria transferido a JB ao
Sr. JOÃO TEIXEIRA, a qual não teria se concretizado, segundo o Sr. JOÃO BATISTA por falta
de pagamento e, segundo o Sr. JOÃO ANTUNES, por manutenção de duas lojas concorrentes
pelo primeiro.
Concluiu a fiscalização que houve uma orquestração de expedientes, tais como
falta de declaração de tributos devidos, apresentação de escrita contábil sabidamente inepta,
interposição de pessoas no quadro societário (Sr. JOÃO TEIXEIRA ANTUNES), fechamento de
lojas da fiscalizada com abertura de lojas nos mesmos pontos da GUGA. Estes expedientes já
haviam sido utilizados pela empresa ORGANIZAÇÃO N S ABADIA e visavam dificultar a
fiscalização e constituição de créditos tributários, bem como impossibilitar a execução dos
valores lançados, e que as empresas GUGA e JB (autuada) compunham um grupo econômico,
tendo em vista desempenhar as mesmas atividades, compartilharem a mesma marca, possuírem
Fl. 13157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

estreita relações comerciais e ainda haver inúmeras relações de parentesco entre sócios e ex-
sócios das referidas empresas.
A partir dos fatos narrados e comprovados, parece-me evidente que as empresas
GUGA e JB constituíam um mesmo grupo econômico irregular, no qual as duas empresas
utilizavam a mesma marca, uma era a principal fornecedora da outra, tendo a GUGA sucedido o
ponto comercial das filiais da JB, bem como absorvido praticamente toda sua mão-de-obra, o
que poderia, inclusive, levar à responsabilização da GUGA pelo artigo 133 do CTN, além de o
sócio de direito da autuada figurar como beneficiário de remuneração de salário na DIRF da
GUGA, no período dos fatos geradores.
Nos recursos especiais, os recorrentes justificam que o uso da marca ainda era
objeto de indefinição de sua propriedade, ou seja, ainda não era detentora da marca e não poderia
impedir o uso pela autuada; que o fato de ser fornecedora não indica pertencer ao mesmo grupo,
exceto se provasse que os negócios fossem em condições fora de mercado; que contratou o Sr.
JOÃO TEIXEIRA pela sua experiência no mercado supermercadista; que o fato de irmãos serem
sócios de empresas que atuam no ramo supermercadista é normal; que abrir lojas onde já
funcionaram outras lojas de supermercados é normal e praticamente sempre ocorrerá.
Por certo, estas situações ocorrerem de forma isolada não podem conduzir à
conclusão da existência de grupo econômico. Porém, o que não é normal é que todas estas
situações ocorram ao mesmo tempo, ou seja, utilização de mesma marca, uma fornecendo
produtos para a outra, uma sucedendo o ponto comercial da outra, inclusive absorvendo
praticamente todos os funcionários.
Certamente, para a clientela, se tratava da mesma empresa, pois que ramo, marca,
local, produtos e funcionários eram os mesmos.
Assim, é evidente o grupo econômico irregular e essa irregularidade de grupo atrai
a aplicação da responsabilidade solidária do artigo 124, I do CTN, mormente quando
acompanhada de sonegação no pagamento de tributos.
Já em relação ao Sr. WALTER, os fatos imputados são insuficientes para atrair a
solidariedade. A empresa ORGANIZAÇÃO ABADIA não foi vinculada à autuada, no sentido de
não utilizar a mesmas marca, já que a desta é SUPERMERCADO MINEIRÃO, não há
informações de absorção de funcionários ou de uso de mesmo ponto comercial, o que levou a
fiscalização, aparentemente, a não incluía no grupo econômico.
Os indícios relativos a empregar o Sr. JOÃO TEIXEIRA, seis anos antes dos fatos
geradores ou ter se retirado do quadro social da ORGANIZAÇÃO ABADIA para se frustrar o
pagamento dos tributos, ser pai de sócio da GUGA, receber rendimentos de alugueis da GUGA e
fornecer gado à autuada seriam relevantes se a ORGANIZAÇÃO ABADIA fosse considerada
pertencente ao grupo econômico, o que não foi objeto da acusação fiscal.
Assim, não há como estabelecer um interesse comum nas relações jurídicas que
levaram à ocorrência dos fatos geradores na empresa JB.
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos especiais interpostos
por FREDERICO LAVORATO ARANTES, WALDIR ROCHA PENA e PEDRO JUNIO DE
Fl. 13158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.576 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.722620/2018-00

OLIVEIRA e dar provimento ao recurso especial interposto por WALTER SANTANA
ARANTES.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 13159
DF CARF MF
Documento nato-digital